Tribunal: TJMT
Processo: 1005128-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005128-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Dr. EDUARDO CALMON ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CRIS MARLE MATOS TORRES - CPF: 636.935.753-71 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAUDIO LUIZ DUCATTI - CPF: 481.748.400-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), no qual se busca a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar e excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanece custodiado desde março de 2025 aguardando audiência de instrução designada para abril de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e idônea; (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; (
iii
) determinar se a duração da custódia
cautelar configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento concreto no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, especialmente a obrigação de manter o endereço atualizado, o que impossibilitou a localização do acusado para citação e evidenciou risco à aplicação da lei penal.

4.
O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 282, §4o, e 312, §1o, do Código de Processo Penal, por demonstrar a inadequação das medidas menos gravosas.

5.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se inviável quando tais providências já foram anteriormente concedidas e deliberadamente descumpridas pelo acusado, circunstância que evidencia sua insuficiência para assegurar a regularidade da persecução penal.

6.
O alegado excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se aferindo por mera soma aritmética dos prazos processuais.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar risco à aplicação da lei penal e a inadequação das medidas menos gravosas.

2.
É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando estas já foram anteriormente impostas e descumpridas pelo acusado.

3.
O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4o, I; CPP,
arts
. 282, §§4o e 6o, 312, caput e §1o, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP no 1336/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19.08.2024; STJ,
AgRg
no HC no 747.871/PI, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ,
AgRg
no HC no 804.604/SP, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ,
AgRg
no HC no 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
15.05.2024; STJ,
AgRg
no RHC no 212.961/CE, Sexta Turma, j. 11.06.2025; TJMT, HC no 1001261-92.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Cris
Marle
Matos Torres
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1a
Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no
9 de janeiro de 2024, pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, conforme consta nos autos da Ação Penal n
.
1000298-20.2024.8.11.0044
, sendo conc
edida liberdade provisória, mediante a imposição da medida cautelar de manutenção do endereço atualizado
.

Sustenta, o impetrante,
que
não tendo o paciente sido localizado para fins de citação, foi decretada, em 8 de janeiro de 2025,
a sua prisão preventiva,
sendo o mandado cumprido em 14 de março de 2025
,
permanecendo o paciente custodiado até a presente data, sem que tenha ocorrido a audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada apenas para 9 de abril de 2026, mais de um ano após o início da prisão.

Alega
que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos, especialmente no que tange à suposta necessidade de garantia da ordem
pública e à aplicação da lei penal, sem apontar elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a presença do
periculum
libertatis
.

Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não havendo qualquer elemento nos autos que indique risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda,
que o feito vem sendo conduzido sem a prioridade devida aos processos com réu preso, circunstância que agrava a ilegalidade da custódia, sobretudo diante do lapso de mais de nove meses de segregação cautelar, prazo este superior ao que provavelmente será fixado em eventual condenação, considerada a pena mínima cominada ao delito imputado.

Registra
que a medida cautelar anteriormente imposta já se mostra suficiente para garantir a aplicação da lei penal, sendo desproporcional e desnecessária a manutenção da prisão, à luz do disposto nos
arts
. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões vistas no Id.

345069872
.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 345951406).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.

Élio Américo
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.

351020873
):

HABEAS CORPUS – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, I, do código Penal) – Prisão preventiva decretada – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - Insubsistência - fundamentação idônea – Paciente que descumpriu medidas cautelares
impostas anteriormente – Prisão preventiva autorizada – Intelecção dos
arts
. 282, § 4o e 312, §1o, do código de processo penal – 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do CPP Inviabilidade – Medidas que se revelaram insuficientes em razão do descumprimento anterior - constrangimento ilegal não visualizado - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva d
o
paciente,
ao argumento de que a custódia cautelar teria sido decretada sem fundamentação concreta e idônea, bem como em razão do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente permanece segregado desde 14 de março de 2025, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada apenas para 9 de abril de 2026, o que configuraria constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Sustenta, também,
ser plenamente cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelariam suficientes e adequadas para assegurar a regularidade da persecução penal, em observância aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade estabelecidos nos
arts
. 282 e 321 do CPP.

Tendo isso como norte, e
xtrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime descrito no art.
art. 155, § 4o, I, do Código Penal
. Em sede de audiência de custódia, realizada em 11 de janeiro de 2024,
concedeu-se liberdade provisória ao paciente, com a imposição das seguintes medidas cautelares
(Id.
345003865
, p. 88-94):

[...]
Ante o exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a
CRIS MARLEN MATOS TORRES
, condicionado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares – artigo 319 do CPP:

(I)Comparecimento bimestral em juízo para informar seu endereço atualizado, aqui entendido o local onde possa ser diuturnamente encontrado, bem como justificar suas atividades;

(II)Proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 15 dias, sem autorização judicial;

(III)Proibição de praticar outras infrações penais, de qualquer natureza;

(IV)Monitoramento eletrônico.

O autuado sai advertido de que o não cumprimento das condições impostas, importará na revogação do benefício concedido e eventual restabelecimento da prisão preventiva.
[...]

Todavia, verifica-se que o paciente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, circunstância que ensejou a decretação de sua prisão preventiva
, nos seguintes termos (Id.
345003865
, p. 159-161):

Do pedido de prisão preventiva:

Disciplinada nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar, podendo ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus
comissi
delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum in
libertatis
).

Da análise dos autos, verifico que no auto de prisão em flagrante 1000023-71.2024.8.11.0044 foi concedida liberdade provisória sem fiança ao réu, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal: “comparecimento bimestral em juízo para informar seu endereço atualizado e justificar suas atividades; proibição de se ausentar da comarca por período superior a 15 dias, sem autorização judicial, proibição de praticar outras infrações penais de qualquer natureza e monitoramento eletrônico”.

No entanto, o réu encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, em notório descumprimento às cautelares diversas da prisão que lhe foram aplicadas, visto que não foi encontrado para citação e tinha obrigação de manter endereço atualizado, circunstância que autoriza, nos termos dos artigos 282, §4o e 312, §1o, ambos do CPP, a decretação de sua prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público.

Por fim, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas uma vez que essas já foram concedidas e descumpridas, de forma que a custódia cautelar do acusado é a medida adequada para manter a ordem pública, garantindo a paz e a tranquilidade da coletividade, como também com o intuito de evitar a reiteração criminosa e resguardar a credibilidade do Poder Judiciário.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CRIS MARLEMATOS TORRES
, para garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 282, §4o e 312, caput e §1o, ambos do CPP.
[...].

Desse modo,
não merece prosperar a alegação defensiva de que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada sem fundamentação concreta e idônea, pois a decisão constritiva encontra-se devidamente lastreada em circunstâncias fáticas específicas extraídas dos autos, notadamente no descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e na frustração dos atos
de comunicação processual em razão da não atualização do endereço, circunstâncias que evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal.

Com efeito, conforme se extrai da impetração e da própria decisão combatida, ao paciente havia sido concedida liberdade provisória mediante a imposição
, dentre outras,
da medida cautelar consistente na obrigação de manter o endereço atualizado, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Entretanto
, o acusado deixou de cumprir a determinação judicial, não sendo localizado para fins de citação, circunstância que culminou na decretação de sua prisão preventiva.

Tal conduta revela claro descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, o que autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, conforme expressamente previsto no ordenamento processual penal.

Nesse sentido, dispõe o art. 282, §4o, do Código de Processo Penal:

Art. 282 [...]

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

De igual modo, estabelece o art. 312, §1o, do Código de Processo Penal:

Art. 312 [...]

§ 1
o A
prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Portanto, a inobservância da medida cautelar de manutenção do endereço atualizado, que resultou na impossibilidade de localização do acusado para fins de citação, evidencia comportamento que frustra o regular andamento da persecução penal, demonstrando risco concreto de evasão e de comprometimento da aplicação da lei penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por revelar a inadequação e insuficiência das medidas menos gravosas.

A propósito:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
ART .
312, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do
art
. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 2. Mesmo sendo o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. Dessa forma, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir,
pois
comprovada a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão
preventiva .
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - AP: 1336 DF, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 23-08-2024 PUBLIC 26-08-2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECEPTAÇÃO .
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTADA .
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (
arts
. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
2 .
A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
3 .
O descumprimento de medida cautelar alternativa anteriormente fixada caracteriza motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 747871 PI 2022/0174855-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA .
DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. Na hipótese, a prisão
da acusado
é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, pois descumpriu as medidas cautelares que lhe foram aplicadas
nos termos do
art
. 319 do Código de Processo Penal. No pormenor, destacou o Magistrado singular que o réu permaneceu foragido por meses, o que autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o
art
. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 804604 SP 2023/0056804-7, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Acerca da matéria, é o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. [...] 3. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas constitui circunstância de extrema relevância para a análise da necessidade da custódia preventiva, porquanto revela a ineficácia das alternativas à segregação e a periculosidade concreta do agente. [...]

(N.U 1001261-92.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Assim, longe de se tratar de decisão fundada em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, verifica-se que a custódia cautelar foi decretada a partir de elemento concreto e atual, qual seja, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a consequente frustração da citação do acusado, circunstância que evidencia risco à aplicação da lei penal e demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, atendendo às exigências dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a revogação da custódia preventiva.

Por conseguinte, não se verifica a alegada ausência de fundamentação idônea, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, também não merece acolhimento. O raciocínio que afasta esse pleito deflui da própria dinâmica dos fatos
, pois,
as medidas cautelares diversas já foram concedidas ao
p
aciente e por ele deliberadamente descumpridas, o que demonstra, de forma cabal, sua inadequação e insuficiência para os fins do processo.

Seria ilógico e desproporcional substituir a prisão preventiva por medidas cuja inobservância pelo próprio acusado foi precisamente o evento que deu causa à presente custódia. O art. 282, § 6o, do CPP é expresso ao dispor que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
–
circunstância que, reitere-se, não se verifica na hipótese dos autos, diante do histórico concreto de descumprimento demonstrado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é
“
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública
”
(STJ,
AgRg
no HC n. 841.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
15/5/2024).

No que tange
à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar, verifica-se que tal argumento
não
merece
prosperar
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que o excesso de prazo não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso concreto, especialmente a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a quantidade de testemunhas, a conduta das partes e, sobretudo, a eventual desídia do aparato estatal. A simples passagem do tempo, sem sentença condenatória, não configura automaticamente constrangimento ilegal
–
é necessária a ocorrência de negligência injustificável na condução processual, não imputável à parte interessada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...] “
Quanto ao alegado excesso de prazo, a análise deve ser feita com base no juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a quantidade de réus e a ausência de desídia do Judiciário, não havendo constrangimento ilegal” (
AgRg
no RHC 208.878/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJe
de 25/3/2025) [...]

(
AgRg
no RHC n. 212.961/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Na mesma linha intelectiva este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...] Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em observância ao princípio da razoável duração do processo. [...]

(N.U 1031998-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

No caso dos autos, nenhum desses requisitos se encontra satisfeito, como se demonstrará.

Reconstruindo a cronologia do feito a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o processo tramitou com a regular diligência que as circunstâncias permitiam. O
p
aciente foi preso em flagrante em 9 de janeiro de 2024 e beneficiado com liberdade provisória. A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2024. Frustrada a citação pessoal em razão da evasão do acusado, procedeu-se à citação por edital, sem comparecimento, o que impôs a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. A prisão preventiva foi decretada em 8 de janeiro de 2025 justamente para fazer cessar essa situação de paralisia provocada pela conduta do próprio réu.

Cumprido o mandado em 14 de março de 2025, o curso do processo foi imediatamente retomado em 23 de abril de 2025, logo após a notícia da efetivação da custódia. Em 24 de setembro de 2025, determinou-se a citação do acusado e as providências para regularização do recambiamento. A resposta à acusação foi apresentada pela Defensoria Pública em 8 de outubro de 2025. O feito
foi saneado, manteve-se o recebimento da denúncia e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 9 de abril de 2026.

Dessa cronologia, depreende-se, sem margem para dúvida, que a dilação processual não decorre de inércia estatal, mas da sucessão de obstáculos criados pelo próprio comportamento do
p
aciente.

O processo ficou paralisado enquanto o acusado permaneceu foragido
–
circunstância que decorreu exclusivamente de sua conduta de evadir-se do distrito da culpa e descumprir a obrigação de manter endereço atualizado. Uma vez efetivada a prisão e retomado o curso processual,
a autoridade coatora
adotou todas as providências necessárias com celeridade
, visto que
a citação foi determinada, a resposta à acusação foi recebida, o pedido de revogação foi apreciado, o feito foi saneado e a audiência foi prontamente designada. O Estado, portanto, não permaneceu inerte em momento algum após a localização do acusado.

Cumpre registrar, ainda, que o Paciente se encontra custodiado no Estado do Maranhão, circunstância que impõe a realização de diligências administrativas de recambiamento, providência complexa e de trâmite necessariamente burocrático, que não pode ser imputada como negligência do aparato judiciário. Conforme informado pela autoridade coatora, em 29 de janeiro de 2026 já foram determinadas providências urgentes para o recambiamento, estando o processo no aguardo da conclusão dessa diligência administrativa para a realização da audiência já designada. Trata-se de circunstância que extrapola os limites da atuação jurisdicional e que, por esse motivo, não pode ser convertida em fundamento para a concessão da ordem.

Por derradeiro
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, conforme dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim estabelece: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Cris
Marle
Matos Torres
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026